Tribunal: STF
Processo: Rcl 32022
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS MEDIDAS CAUTELARES NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.624, 5.846 E 5.924. INSUBSISTÊNCIA DAS DECISÕES APONTADAS COMO PARADIGMAS DE DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Fabíola Latino Antezano e outro, em 26.9.2018, contra Centrais Elétricas Brasileiras S/A - Eletrobras e União, que teriam publicado o Edital de Licitação n. 1/2018 e desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Ministro Ricardo Lewandowski nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.624, 5.846 e 5.924.
O caso
    2. Os reclamantes esclarecem que “a presente reclamação visa assegurar a correta aplicação do que fora decidido no julgamento conjunto das ADI’s 5.624/DF, 5.846/DF e 5.924/MG, que determina a exigência de prévia autorização legislativa para alienação do controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas” (fl. 2, doc. 1). 
    Explicam que, “pelo Edital de Licitação 01/2018 da ELETROBRAS, com Sessão Pública de Leilão marcada para 27/09/2018, (…) pretende[-se] alienar, sem prévia autorização legal, o controle acionário de 06 Sociedades de Propósito Específico (SPEs) cujo controle acionário é exercido pela Eletrobras” (fl. 2, doc. 1). 
    Relatam que, “no dia 21 de agosto de 2018, por meio de Fato Relevante, a Eletrobrás informou que a Diretoria Executiva da Companhia havia aprovado o Edital do Leilão Eletrobrás Nº 01/2018, com o objetivo de alienar 71 (setenta e uma) participações societárias em [Sociedades de Propósito Específico]”(fls. 3-4, doc. 1). 
    Alegam que, “dentre essas Sociedades de Propósito Específico a serem vendidas, a Eletrobras incluiu 06 empresas com composição acionária de capital majoritariamente público, controladas pela Eletrobras”  (fl. 4, doc. 1). 
    Ressaltam que as Sociedades de Propósito Específico Eólicas Hermenegildo I, II, III e Chuí IX teriam sido “constituídas e permanecem com a quase totalidade de seu capital público (99,99%), ou seja, verdadeiras subsidiárias, nos termos do art. 1º, §1º do Decreto 3.735/2011, e empresa estatal, nos termos do art. 2º, I da novel Lei n. 13.303/2016”. As Sociedades de Propósito Específico Santa Vitória do Palmar Holding S/A e Uirapuru Transmissora de Energia S/A também seriam “de controle direto da Eletrobras, ainda que haja alguma participação acionária privada minoritária de alguma relevância, pois possuem 78% e 75% de seu capital, respectivamente, pertencente à Eletrobras” (fl. 6, doc. 1). 
    Ponderam que “a Lei nº 13.303/2016, também conhecida como Estatuto das Estatais, estabelece em seu artigo 1º, § 6º, que as sociedades de propósito específico (SPEs) controladas por estatais têm o mesmo tratamento que as empresas estatais que exercem atividade econômica”, pelo que “a alienação dessas empresas se submete[ria] aos procedimentos previstos nas Leis nº 9.491/97, e nº 13.334/2016” (fl. 7, doc. 1). 
    Anotam que este Supremo Tribunal teria entendimento “no sentido de que as empresas estatais – incluindo suas controladoras e subsidiárias – não podem sofrer transferência do controle acionário sem a autorização expressa do Congresso Nacional, ainda que haja aprovação em Assembleia de acionistas” (fl. 7, doc. 1). 
    Concluem não haver “dúvidas de que a medida cautelar proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski na ADI 5.624/DF, para determinar de modo expresso que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário, deve ser aplicada em sua integralidade e de modo imediato e todo nosso ordenamento jurídico, inclusive administrativos” (fl. 15, doc. 1).
    Pedem “seja julgada procedente a presente reclamação para (...) anula[r] (...) em definitivo o Edital do Leilão Eletrobras n. 01/2018, por ter sido publicado sem que o Congresso Nacional aprovasse lei expressa, específica e contemporânea que autorizasse a privatização das Sociedades de Propósito Específico controladas pela Eletrobras”(fls. 17-18, doc. 1).
    3. Em 26.9.18, indeferi a medida liminar requerida, requisitei informações às autoridades reclamadas e dei vista dos autos eletrônicos ao Procurador-Geral da República (doc. 20).
    4. Em 27.9.2018, União e Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras apresentaram manifestações pelas quais sustentaram a ilegitimidade ativa dos reclamantes e a improcedência dos pedidos deduzidos nesta ação (docs. 24, 27).
    5. Em 22.11.2018, a Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento à reclamação, nos termos seguintes:
    “Reclamação. Eletrobras. Edital de leilão. Alegação de desrespeito à autoridade de decisão proferida nas AADDI 5624, 5846 e 5924. Legitimidade de agir dos reclamantes não comprovada. Parecer por que se negue seguimento à reclamação” (doc. 53)
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao publicar o Edital de Licitação n. 1/2018, Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras e União teriam desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.624-MC, 5.846-MC e 5.924-MC.
    Sustentam os reclamantes que as Sociedades de Propósito Específico – SPE tratadas no Edital de Licitação n. 1/2018 consubstanciariam sociedades subsidiárias e/ou sociedades controladas pelas Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras, pelo que a alienação da participação acionária nessas empresa exigiria licitação e prévia autorização do Congresso Nacional.
    7. Em 27.6.2018, ao examinar a Medida Cautelar requerida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.624, o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu, ad referendum do Plenário, “conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 29, caput, XVIII, da Lei 13.303/2016, afirmando que a venda de ações de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas exige prévia autorização legislativa, sempre que se cuide de alienar o controle acionário, bem como que a dispensa de licitação só pode ser aplicada à venda de ações que não importem a perda de controle acionário de empresas públicas, sociedades de economia mista ou de suas subsidiárias ou controladas” (DJe 29.6.2018).
    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.846-MC e 5.924-MC.
    8. Em 6.6.2019, ao examinar a proposta de referendo do Ministro Relator, o Plenário deste Supremo Tribunal decidiu referendar apenas parcialmente as medidas cautelares deferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.624, 5.846 e 5.924. Foram fundamentos da decisão:
    “Ementa: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCESSÃO PARCIAL MONOCRÁTICA. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ART. 29, CAPUT, DA LEI 13.303/2016. VENDA DE AÇÕES. ALIENAÇÃO DO CONTROLE ACIONÁRIO DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA OU DE SUAS SUBSIDIÁRIAS E CONTROLADAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA E DE LICITAÇÃO. VOTO MÉDIO. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE PELO PLENÁRIO. I A alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista exige autorização legislativa e licitação pública. II A transferência do controle de subsidiárias e controladas não exige a anuência do Poder Legislativo e poderá ser operacionalizada sem processo de licitação pública, desde que garantida a competitividade entre os potenciais interessados e observados os princípios da administração pública constantes do art. 37 da Constituição da República. III Medida cautelar parcialmente referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal” (DJe 29.112019).
    Decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal negar referendo às decisões na parte em que exigiam licitação e prévia autorização legislativa para alienar participação societária em empresas subsidiárias e controladas de empresas estatais (controvérsia posta na presente ação), incidindo essas exigências apenas quanto às empresas estatais matrizes. 
    Assim, as decisões apontadas como paradigmas de descumprimento não mais subsistem, o que define a perda superveniente do objeto da presente reclamação.
    9. Em casos como o que se tem na espécie, não mais subsistindo a decisão apontada como paradigma de descumprimento, este Supremo Tribunal assenta o prejuízo da reclamação. Confirmam-se, a esse propósito, as seguintes decisões:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. INGRESSO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO DO CNJ POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. DECISÃO PARADIGMA DA RECLAMAÇÃO REVOGADA. PERDA DE OBJETO. PREJUÍZO DA AÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 8.192 MC-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.6.2014).
    “EMENTA: Reclamação. 2. Suspensão de ato administrativo. 3. Suposta violação de liminar concedida em ação direta de inconstitucionalidade julgada prejudicada. 4. Prejudicialidade da reclamação” (Rcl n. 697, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ 22.8.2003).
    “EMENTA: CAUTELAR DEFERIDA EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECLAMAÇÃO COM ALEGAÇÃO DE DESACATO AO JULGADO. SUPERVENIÊNCIA DA REVOGAÇÃO DA LEI QUE TEVE A EFICÁCIA SUSPENSA. Fato que tem por consequência a perda de objeto não apenas da ação, mas também da reclamação. Agravo e reclamação julgados prejudicados e extinta a cautelar deferida na ADI 2.153” (Rcl n. 1.726 AgR, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ 6.4.2001).
    Revogada as decisões paradigmas, deve-se reconhecer a perda superveniente de objeto da presente reclamação.
    10. Pelo exposto, julgo prejudicada a presente reclamação por perda superveniente de objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora